Tribunal: STF
Processo: Rcl 46402
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), autarquia federal, contra o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) ao proferir “decisão que não conheceu de seu recurso nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) º 100348-82.2018.5.01.0053, por ausência de transcendência da causa”.
    O reclamante afirma que
    “o decisum reclamado implicitamente ampliou o conteúdo das normas dos arts. 58, III, e 67 da Lei n. 8.666, de 1993, para enxergar nelas uma competência de fiscalização atribuída à Administração tomadora de serviços quanto ao desenrolar dos diversos contratos individuais do trabalho engendrados entre sua contratada e seus respectivos empregados, sendo certo que, em tais normas se prevê, unicamente, que a Administração tem o dever de fiscalizar somente o cumprimento do contrato administrativo.”
    O BACEN sustenta que foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços a seus empregados sem que lhe fosse imputada conduta comissiva ou omissiva relacionada com o inadimplemento, fundamentando essa condenação tão somente em razão da circunstância de figurar como tomadora dos serviços prestados.
    Aduz que a decisão reclamada
    “não aborda absolutamente nada do que fora decidido pelo STF: não basta dizer que a Administração Pública é responsável. É preciso indicar em que ponto a fiscalização foi omissa. E, além disso, deve haver um verdadeiro sopesamento dessa omissão, verificando, se, a partir de um juízo de proporcionalidade, mostra-se razoável a imputação da sanção muito gravosa da responsabilização subsidiária. É preciso verificar se, apesar do inadimplemento, a conduta da Administração se pautou dentro dos limites do razoável. Não se pode admitir presunção de omissão de fiscalização em caso de inadimplemento das verbas rescisórias. Do contrário, ter-se-á mero sepulcro caiado, mero enunciado performativo, mero véu semântico, verdadeiro floreio erístico para se contornar o que foi decidido pelo STF. É o mesmo que dizer tautologicamente: ‘houve inadimplemento porque não houve fiscalização’ ou ‘se houvesse fiscalização, não haveria inadimplemento’. 
    A parte reclamante também defende que
    “a decisão monocrática irrecorrível do Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, do TST, que decidiu pela suposta ausência de transcendência da causa, mesmo com a matéria reconhecidamente de repercussão geral, julgada pelo STF no Recurso Extraordinário n° 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e afetada pelo Plenário do STF, sob o aspecto do ônus da prova, no Recurso Extraordinário 1.298.647 (tema 1.118 da repercussão geral) frustrou a autoridade do STF no julgamento do RE 760.931, além de usurpar, por via transversa, a competência do STF para apreciar a matéria em sede de Recurso Extraordinário, razão pela qual, ambas as hipóteses desafiam a Reclamação Constitucional para que esta Corte faça prevalecer a força constitucional da competência que lhe fora atribuída, bem como a força constitucional das decisões vinculantes que profere.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. 
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Há, portanto, plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, com risco de se produzir insegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente à entidade pública até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente